Tribunal: TJPA
Processo: 0801714-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801714-63.2021.8.14.0000
PACIENTE: JONSON SOARES SACRAMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METRROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. PACIENTE FORAGIDO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
.

1.
“Em se tratando de prisão decorrente de sentença condenarória com trânsito em julgado, é impertinente a discussão referente aos requisitos da prisão cautelar previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal”
. (STJ - RHC: 103154 MG 2018/0244077-9, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 12/12/2018).

2. As condições pessoais favoráveis não afastam a obrigação de cumprimento da pena ao qual foi imposta o coacto em razão de sentença penal condenatória.

3.Habeas corpus
conhecido e denegado.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Yuri Ferreira Maciel, em favor de
Jonson Soares Sacramento,
que foi condenado às penas de 05 anos de 08 meses de reclusão e ao pagamento de 574 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA.

Esclarece o impetrante que:

“
O Paciente foi processado e julgado em 1º instância pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 sendo sentenciado em
05 (cinco) anos e 08(oito) meses
de prisão a ser cumprido inicialmente em
regime semiaberto
.

Frisa-se que o Paciente cumpriu
01 (um) ano e 12 (doze) dias
da pena, contudo empreendeu fuga no dia
14.10.201
4, estando foragido até os dias de hoje.

Nobre Julgadores, o Apenado não pretende viver escondido, estando disposto a regularizar sua situação com o Poder Judiciário, muito embora tenha cometido uma falta grave ao empreender fuga, está arrependido e em busca de sua paz de espírito.

Excelência,
o Acusado está há 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses) como foragido, e nesse período não cometeu nenhum crime, ficando assegurado a ordem pública
.

Urge salientar, que o Acusado atualmente tem esposa, tendo se casado no dia
10.12.2019
, conforme
Certidão de Casamento (em anexo)
e trabalha de servente geral para sobreviver, estando voltado exclusivamente para o trabalho e para a família.

Ademais, o Paciente tem
03 (três)
filhos, que dependem de seu trabalho para o sustento.

Diante do exposto, da atipicidade da conduta, diante do tempo que o Apenado está convivendo perante a sociedade sem cometer nenhum ilícito penal, requer que este possa continuar em liberdade, sendo expedido o contramandado de prisão.

(...)”

Nessa linha, sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, ante a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois
“não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar”.

Argumenta, por fim, que
“
não há indícios de que o Acusado em liberdade ponha em risco a ordem pública ou risco à ordem econômica
. Portanto, considerando que ausentes os requisitos que pudessem motivar a conversão em prisão preventiva, não subsistem motivos à manutenção da prisão cautelar, conforme precedentes sobre o tema (...) Ressalta-se que não há motivos para recaptura do Paciente, motivos pelos quais, requer o provimento do presente pedido para a
expedição de contramandado de prisão
.”

Por essas razões, pleiteia liminarmente e no mérito
“que este pedido seja recebido para o fim de Vossa Excelência conceder a liminar a fim de conceder o CONTRAMANDADO DE PRISÃO”.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, tão somente para apreciar o pedido liminar, em razão do meu afastamento funcional, ocasião em que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações ao Juízo apontado coator e, por último, determinou a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Foram prestadas as informações (Id. nº 4.927.470).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. (Id. nº 5.029.554).

Cumpridas as diligências determinadas pela Desembargadora Rosi Maria de Farias Gomes, os autos vieram-me conclusos.

É o

relatório
.

VOTO

A despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ,
como passo a demonstrar.

Digo isso, pois, a prisão do paciente foi determinada por força do trânsito em julgado de sua condenação, não havendo, portanto, quaisquer razões para a invocação da presença ou não dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No ponto, impende destacar que os argumentos no sentido de que o paciente não cometeu nenhum delito durante todo o período em que se encontra foragido, bem como que exercer atividade laboral lícita e possui filhos que dependem do seu trabalho para se sustentarem, não afastam a obrigação de cumprimento da pena ao qual foi condenado, podendo influenciar apenas na concessão dos benefícios da execução penal.

Nesse sentido, assim declina o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES QUANTO AO MÉRITO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegação de prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, entre os marcos interruptivos, não transcorreu lapso temporal igual ou superior ao prazo prescricional aplicável à espécie. 2
. Em se tratando de prisão decorrente de sentença condenarória com trânsito em julgado, é impertinente a discussão referente aos requisitos da prisão cautelar previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
3. A propositura de revisão criminal não interfere na regular execução da pena, pois se trata de ação impugnativa que não possui efeito suspensivo. 4. As teses defensivas acerca de eventuais incorreções na sentença condenatória transitada em julgado, além de demandarem incursão em aspectos fático-probatórios, não foram objeto de exame no acórdão recorrido. 5. Recurso ordinário desprovido”.
(STJ - RHC: 103154 MG 2018/0244077-9, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 12/12/2018 - grifei).

Ademais, conforme informações da autoridade indicada coatora:
“o apenado cumpre pena de 05 anos e 08 meses de prisão em razão da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas extraída do processo nº 0005115-48.2013.8.14.0012”.

Continua o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém afirmando que:
“o apenado cumpria pena regularmente quando empreendeu fuga em 14.10.2014. Em razão da fuga foi determinada a recaptura, regressão cautelar de regime e instauração de PDP para apuração da falta grave. Até o presente momento o apenado está foragido”.

Nesse contexto, há que se afirmar que a concessão da ordem, em situação na qual o réu está foragido da justiça por quase 07 (sete) anos, seria premiar uma situação de total afronta à lei, em oposição as finalidades esperadas pela pena privativa de liberdade (caráter preventivo e retributivo da pena).

Deixando mais claro, averbo que a concessão da ordem no caso importaria em frustar a reposta devida à sociedade pelo crime cometido pelo paciente, deixando o Estado de exerce o seu poder dever de aplicar o
jus puniendi
.

Dessa forma e por considerar, ainda, a inexistência de lapso temporal para o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, inexiste óbice ao cumprimento da pena.

Ante o exposto, ausente qualquer ilegalidade, acompanho o parecer do Ministério Público e
denego a ordem
.

É como voto.

Belém, 13/05/2021